Tribunal: TJES
Processo: 5015149-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015149-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME FECHADO. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP. HIPÓTESES TAXATIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESASSISTÊNCIA ABSOLUTA DO MENOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, VI, DO CPP À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenado em regime fechado, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o fundamento de inexistência de situação excepcional apta a autorizar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, pai de criança menor de 12 anos, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência excepcional; (ii) saber se, no caso concreto, restou demonstrada situação de desassistência absoluta do menor ou excepcionalidade suficiente para afastar o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê, de forma taxativa, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar, restritas ao condenado em regime aberto, não abrangendo, em regra, o apenado em regime fechado.

4. A jurisprudência admite, de forma excepcionalíssima, a extensão do benefício a condenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada situação concreta de extrema vulnerabilidade, fundada na dignidade da pessoa humana.

5. No caso, embora demonstrada a fragilidade da
saúde mental da
genitora do menor e a relevância do apoio paterno, o estudo social indica a existência de rede familiar de apoio, com cuidados prestados pela avó materna, não se evidenciando desassistência absoluta ou risco imediato ao desenvolvimento da criança.

6. Inviável a aplicação analógica do art. 318, VI, do Código de Processo Penal à execução penal, por se tratar de norma afeta à prisão cautelar, regida por pressupostos distintos, inexistindo lacuna normativa na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
15149
-
7
8
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL DA VITÓRIA CORREA

A
GRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
or
RAFAEL DA VITÓRIA CORREA

em face d
a
decisão proferida pelo
J
UÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – EXCLUSIVA DE REGIME FECHADO

nos autos
SEEU

nº
2000014-69.2025.8.08.0035
(mov.
45.1
)
,
que,
em suma, indeferiu o pedido de
prisão domiciliar
formulado pelo agravante.

Em
suas
razões
(mov.
54.1
)
,

a defesa
sustenta que o recorrente é o único responsável pelo filho menor de 12 anos, que, após a sua prisão, encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante da incapacidade da genitora, que sofre de transtornos psiquiátricos graves, bem como da impossibilidade d
a manutenção dos
cuidado
s
pela avó materna, por ser pessoa idosa, por possuir limitações físicas e emocionais, além de residir fora do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões
lançadas

pel
o Ministério Público
, refutando os argumentos da
defesa
(
mov.
59.1
).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (
mov. 65.1
).

Parecer da Procuradoria de Justiça
em consonância com
a Promotoria
, pugnado
pelo
des
provimento do recurso (ID
16972053
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No caso,
a defesa
se insurge
contra
a decisão que in
deferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pel
o
agrava
nte
.

P
ara tanto, destaca que:
I)

o
recorrente

é pai de Cristiano Cabral da Vitória, uma criança de 10 anos de idade;
II)
antes
da
prisão,
o agravante
era o principal responsá
vel
pelos cuidados do menor, devido a problemas de saúde d
a genitora
, Luciana Cabral,
que
apresenta condição psiquiátrica gravíssima, comprovada por laudos médicos anexados aos autos, estando em tratamento psiquiátrico desde 2006, com diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline (CID F60.3) e Transtorno Depressivo Recorrente Grave (CID F33.2);
III)
o
quadro clínico
da genitora
inclui instabilidade emocional, comportamento impulsivo, episódios de agressividade e pensamentos recorrentes de morte, que culmin
aram
em internações psiquiátricas e tratamentos intensivos, como eletroconvulsoterapia;
IV)
a ausência do pai
piora
ainda mais o quadro, pois ele é essencial para garantir o cuidado do menor e da companheira que precisa de atenção constante;
V)

al
ém das necessidades objetivas
de
alimentação, educação, saúde, e outros, a criança,
sem pai,
encontra-se
exposta a uma situação de abandono emocional, comprometendo seu desenvolvimento e o direito à convivência familiar;
VI)
e
mbora o
relatório
social mencione que a criança se encontr
e
sob os cuidados da avó materna, trata-se de medida temporária e emergencial,
que
não se mostra sustentável por
vários
motivos,
demonstra
ndo, assim,
a urgência e a necessidade de concessão do benefício pleiteado;
VII)
a
avó materna,
além de
idosa
e
com limitações próprias da idade, resid
e

em Minas Gerais

e já
manifestou
o desejo
de retorn
ar
ao seu Estado, onde mantém residência, rotina e compromissos pessoais,
fato que
inviabiliza sua permanência como cuidadora principal.

P
ois bem.

O art. 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar.
S
enão, vejamos:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Dessa maneira, e
m um primeiro momento, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, por estar cumprindo pena no regime fechado.

E
ntretanto, em
bora não haja previsão específica de aplicação da
p
risão
d
omiciliar
ao apenado
em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a
jurisprudência
pátria

vem
admiti
n
do
a
concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em
situações excepcionalíssimas
,
pautando-se,
para tanto,
no

postulado
da dignidade da pessoa humana
.

Quanto ao tema
, o T
ribunal da Cidadania
já decidiu
que a concessão de prisão domiciliar às
genitoras de menores de até 12 anos incompletos
,
independentemente da c
omprovação da imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que
seria
legalmente presumida.
Veja-se:

"(...
)
1.
Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3.
É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício."
(
AgRg no HC n. 731.648/SC,
r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
5ª
Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022
)

(g.n.)

No caso
concreto
,
depreende-se que
o

agrava
nte foi
condenad
o na ação penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
tendo este
dado início
ao
cumprimento d
a reprimenda
no regime fechado em 02/12/2024.

De outro lado
, do Relatório Social
de lavra da Assistente Social
(fls. 32/33 – ID 15907368)
se extrai que:

"(...)
Em 18/03/2025, às 11h40min, foi realizada uma visita técnica pela equipe de serviços social da referida unidade prisional, composta pela psicóloga Karolina, pela assistente social Brígida, e pelo Diretor Adjunto Ângelo.
A visita ocorreu a pedido de determinação judicial, com o intuito de avaliar a possibilidade de concessão da prisão domiciliária ao apenado
,
considerando que o mesmo é responsável pelos cuidados de seu filho menor de idade
.

A equipe se deslocou até a residência dos familiares do custodiado, localizada na Rua Virginia Martins dos Santo, nº 30, Bloco B, Apartamento 802, no bairro Praia do Morro, no município.

A equipe foi recebida cordialmente pelos familiares, incluindo a sogra do apenado, Sra. Ângela, e o filho menor, Cristiano. A equipe foi convidada e explicada o motivo da visita. Uma conversa ocorreu na sala da residência, no qual a Sra. Ângela, mãe de Luciana (companheira do apenado), relatou questões pertinentes à saúde mental da filha, que está em acompanhamento médico psiquiátrico de forma contínua, devido a transtornos psiquiátricos.

(...)

Durante o relato, tanto Luciana quanto o filho provocou forte emoção, mencionando que, antes da prisão de Rafael, ele era o principal responsável pelos cuidados.

(...) de acordo com o prontuário médico do apenado, a Sra. Luciana relatou que, antes da prisão de Rafael, seu quadro de saúde estava estável, mas após a detenção, houve um agravamento, o que foi comprovado através de internações e laudos psiquiátricos.

A visita técnica permitiu evidenciar
a fragilidade do quadro de saúde da Sra. Luciana e a importância do apoio do apenado na manutenção do cuidado do filho.

A equipe de serviço social recomenda a atenção cuidadosa do pedido de prisão domiciliar, uma vez que a condição de saúde mental da companheira do apenado e o impacto do encarceramento sobre o filho.

(...)."

(g.n.)

Não obstante as conclusões alcançadas no estudo social e a tese defensiva acerca da
situação de vulnerabilidade familiar, após compulsar os autos, não constatei a desassistência absoluta
do menor.

Quanto ao ponto, tenho por bem reproduzir excerto do Parecer Ministerial:

"O estudo social indica que a criança está sob cuidados da avó materna, ainda que temporariamente, o que evidencia que não houve ruptura da rede de apoio familiar.
A alegada limitação física e emocional da avó não se equipara à incapacidade total ou à inexistência de alternativa, sendo certo que a proteção integral não exige que os cuidados sejam prestados exclusivamente pelos genitores.

Do mesmo modo, a condição psiquiátrica da genitora, embora grave, é preexistente e não constitui evento superveniente decorrente ou agravado pela prisão, circunstância que afasta a excepcionalidade alegada pela defesa.

Assim, não se demonstrou situação de abandono absoluto, tampouco risco concreto, grave e imediato decorrente da manutenção da execução penal no regime fixado."

Ultrapassada a excepcionalidade, também
resta inviabilizada a aplicação analógica do
art. 318, VI, do Código de Processo Penal
, que
prevê
a concessão da prisão domiciliar ao homem responsável por filho menor de 12 anos.

Primeiro porque

a norma
refere-se unicamente à prisão cautelar, submetida a regime jurídico diverso, marcado pela excepcionalidade e pela presunção de inocência.
Segundo porque
a execução penal possui disciplina própria, não havendo lacuna a justificar a analogia.
Terceiro
porque o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
já afastou a extensão do art. 318 do CPP à execução
da pena
, por ausência de similitude jurídica entre as situações.

À luz do
exposto
,
sendo despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO

O
P
ROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.